Tribunal: TJES
Processo: 5004419-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004419-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004419-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

EMBARGADA: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, o Embargante formula questionamentos relacionados ao mérito da causa, à luz dos dispositivos legais invocados, alegadamente relevante para a solução da
quaestio juris
, no intuito de prequestionar a matéria para ulterior interposição de recurso excepcional.

É cediço que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Deve-se gizar, entretanto, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida com fundamento em outros fundamento, que não os trazidos pelo Embargante, o que, de maneira alguma, representa omissão sanável pelos declaratórios.

No caso em apreço, verifica-se que o Embargante visa, com a alegação da omissão, rediscutir a matéria apreciada sob o argumento de estar buscando, apenas e tão somente, prequestioná-la.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Assim, verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.